Tribunal: TJPA
Processo: 0801086-35.2025.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0801086-35.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

REQUERIDO: VANIA FORTES BITAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. DECLÍNIO DE RELATORIA FUNDADO EM PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA FIXADA. DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada para definição da relatoria competente do recurso em sentido estrito de nº
0804546-51.2021.8.14.0006
. A e. relatora por distribuição declinou da competência com base em prevenção supostamente derivada do julgamento de
habeas corpus
vinculado a ação penal diversa, de relatoria do suscitante. A d. Procuradoria de Justiça se manifgestou pela fixação da competência da relatora originária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção capaz de atrair a competência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção prevista no art. 116, do RITJPA, tem por finalidade evitar decisões conflitantes em processos funcionalmente relacionados. Não se trata de mero prolongamento da distribuição anterior, mas de mecanismo vocacionado a assegurar a coerência jurisdicional, desde que demonstrado nexo concreto entre os feitos.

4. A eventual semelhança quanto à localização dos delitos, à condição das vítimas ou à suposta vinculação dos acusados à mesma organização criminosa não é suficiente para configurar prevenção.

5. Os fatos são distintos, ocorreram em datas diferentes, envolveram executores não integralmente coincidentes e se estruturam sobre contextos autônomos, não se identificando, nos autos, relação probatória de interdependência, não se enquadrando em qualquer das hipóteses de conexão, previstas no artigo 76, do CPP.

6. Desse modo, deve o recurso em sentido estrito de nº 0804546-51.2021.8.14.0006 permanecer sob sua relatoria originária, não havendo que se falar em prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dúvida julgada procedente.

Tese de julgamento:
“1. A existência de elementos circunstanciais comuns entre os crimes não autoriza, por si só, o reconhecimento de prevenção.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 116; CPP, art. 76, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar procedente a dúvida para fixar a competência da e. Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, suscitada pelo e. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior para definição do relator competente no recurso em sentido estrito de nº 0804546-51.2021.8.14.0006, interposto contra a r. sentença de pronúncia que imputou a Yago Alho dos Santos o crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado no dia 03/03/2021 contra o policial militar da reserva Jamilson Ferreira Carrera.

O recurso foi inicialmente distribuído à e. Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que declinou da relatoria com fundamento na prevenção supostamente estabelecida a partir do julgamento do
habeas corpus
relativo à ação penal de n. 0805814-43.2021.8.14.0006, a qual apura o homicídio consumado do guarda municipal Alkizamor Corrêa de Oliveira ocorrido em 23/03/2021.

Sustenta-se que ambos os crimes teriam sido ordenados por lideranças da mesma facção criminosa, como forma de “sanção disciplinar” interna, e destacou-se que alguns dos acusados figuram como réus em ambas as ações penais, o que indicaria a existência de conexão a justificar a reunião dos feitos sob a mesma relatoria, em atenção ao critério da prevenção previsto no art. 116, do RITJPA (páginas 2-4, do ID 24464156).

Por sua vez, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, ao qual os autos foram remetidos, afastou a prevenção sob o argumento de que as ações penais tratam de fatos distintos, com vítimas diferentes, dinâmicas próprias e datas não coincidentes, inexistindo entre elas conexão que justifique a reunião dos feitos ou atraia a competência por prevenção (páginas 9-16, do ID 24464156).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que a relatoria do feito cabe à e. Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

É o relatório. Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conheço da dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Cinge-se a controvérsia à definição do relator prevento para o recurso em sentido estrito de n. 0804546-51.2021.8.14.0006, interposto contra a r. sentença de pronúncia que imputou a Yago Alho dos Santos o crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado contra o policial militar da reserva Jamilson Ferreira Carrera.

A e. Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, relatora por distribuição, declinou da competência com fundamento na prevenção do e. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, relator de
habeas corpus
relacionado à ação penal de n. 0805814-43.2021.8.14.0006, que apura homicídio consumado do guarda municipal Alkizamor Corrêa de Oliveira supostamente conexo com o recurso em sentido estrito.

Pois bem.

Notadamente, a regra de prevenção, prevista no artigo 116, do RITJPA, tem por finalidade evitar decisões conflitantes em processos funcionalmente relacionados. Não se trata de mero prolongamento da distribuição anterior, mas de mecanismo vocacionado a assegurar a coerência jurisdicional, desde que demonstrado nexo concreto entre os feitos.

In casu
, não verifico,
data venia,
a existência de prevenção.

Embora os dois delitos compartilhem alguns elementos periféricos,
v.g.
o bairro onde ocorreram, a condição das vítimas (agentes da segurança pública) e a inserção dos denunciados em organização criminosa comum (“Comando Vermelho”), vejo que são distintos, praticados em datas diferentes, por agentes não integralmente coincidentes, e cujos contextos fáticos se mostram autônomos e sem repercussão mútua no plano probatório.

A menção de que ambos teriam sido cometidos como forma de “sanção disciplinar” da organização criminosa em razão da morte de “Yasmin”, está assentada nas declarações de Alan Lobo Viana, um dos supostos coautores apenas do segundo delito, cujas informações, embora relevantes para a narrativa criminal mais ampla, não são suficientes para justificar a tramitação conjunta dos feitos sob o argumento de conexão, a qual não se configura sob nenhuma de suas espécies, circunstância refletida, aliás, na ausência de reunião dos feitos em primeira instância.

Ainda que se tenha um vislumbre de conexão instrumental, prevista no art. 76, III, do CPP, esse se mostra fugaz, já que não se identifica, nos autos, relação probatória de interdependência entre os processos. A elucidação de um delito não depende, sob qualquer perspectiva concreta, do esclarecimento do outro; tampouco há identidade substancial entre os elementos fáticos.

Por fim, mesmo considerando que ambos os crimes tenham sido motivados pela mesma “diretriz disciplinar” imposta pela organização criminosa, não há demonstração de que a execução de um deles decorra do insucesso do outro, tampouco que exista entre eles relação sequencial ou compensatória, o que também afasta a ideia de conexão.

Desse modo,
data maxima venia
, entendo que o recurso em sentido estrito de nº 0804546-51.2021.8.14.0006 deve permanecer sob sua relatoria originária, não havendo que se falar em prevenção do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo procedente a dúvida não manifestada sob a forma de conflito para fixar a competência da e. Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha para relatar o recurso em sentido estrito de nº 0804546-51.2021.8.14.0006.

É o voto.

Belém, 18/08/2025